Tribunal: TJDFT
Processo: 0722574-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0722574-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANDRE LUIZ CARVALHO FERNANDES FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias úteis. Brasília/DF, 11 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora